Tribunal: STF
Processo: HC 86019
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
 DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A superveniência de
pronúncia que reitera os fundamentos da decretação da prisão
preventiva, sem agregar nenhuma outra motivação, não enseja a
prejudicialidade do habeas corpus.
Concessão da ordem para
determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a
fim de que aprecie as alegações do impetrante quanto aos requisitos
da custódia cautelar.